Tribunal: TJDFT
Processo: 0705327-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. DECISÃO QUE AFASTA PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO E DETERMINA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIAS NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia – RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT– fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e de coisa julgada, bem como a prejudicial de mérito de prescrição, determinando a realização de perícia atuarial com ônus a ser suportado pelo agravante não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e tampouco apresenta questões urgentes que tornariam inútil o seu questionamento por meio de recuso de apelação.
5. Recurso conhecido e desprovido.